Tribunal: TJBA
Processo: 8004556-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004556-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNNO ALENCAR RAMOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

A C O R D Ã O

Ementa
: Direito Processual Civil. A
gravo de instrumento.
Competência jurisdicional. Ação contra sociedade de economia mista.
EMBASA. Competência da vara cível. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a competência da Vara da Fazenda Pública para julgar ação ordinária proposta por candidato aprovado em concurso público da EMBASA, sociedade de economia mista, determinando a redistribuição do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se compete à Vara Cível ou à Vara da Fazenda Pública processar e julgar ação movida contra sociedade de economia mista, versando sobre suposta preterição em concurso público.

III. Razões de decidir

A EMBASA é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, e não se enquadra entre os entes expressamente mencionados no art. 70, II, “a”, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, os quais atraem a competência da Vara da Fazenda Pública.

O Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento no sentido de que ações judiciais relativas a concursos públicos promovidos por sociedades de economia mista devem ser processadas e julgadas pelas varas cíveis, como se extrai de precedentes envolvendo casos análogos.

A Lei nº 13.303/2016 também reforça que sociedades de economia mista não se equiparam à Fazenda Pública para fins de prerrogativa de foro.

A manifestação ministerial é no mesmo sentido, indicando a inaplicabilidade da competência fazendária à hipótese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8004556-20.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
Brunno Alencar Ramos
, e como agravada
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02